Tribunal: STF
Processo: ACO 3512
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ART. 22, XXVIII, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 424, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 414, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VOLUNTÁRIOS. DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NA DENOMINAÇÃO DE BENS PÚBLICOS. EXIGÊNCIA. ILEGALIDADE.



    1. A exigência de declaração de regularidade na denominação de bens públicos de qualquer natureza não encontra respaldo legal para a obtenção de transferência voluntária de recursos federais. 



    2. As proibições a que alude a Lei n. 6.454, de 24 de outubro de 1977 voltam-se às entidades administrativas, e não aos entes subnacionais.



    3. Agravo interno desprovido.